Tribunal: TJDFT
Processo: 0735798-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0735798-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GLEIDSON DA SILVA FERREIRA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Não há pedido liminar. Dispenso informações, eis que o feito está devidamente instruído. À Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 26 de agosto de 2025 22:06:34. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator